Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702099-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELQUER PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA D E S P A C H O Nada a prover quanto a renovação do pedido de tutela de urgência para que seja suspenso o leilão de imóvel apresentada no ID 68517212, uma vez que interposto o agravo, a emenda das razões recursais e pedidos não se mostra possível, porquanto operada a preclusão consumativa. Assim, prossiga-se nos termos da decisão ID 68100505. I. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora